Tribunal: TJDFT
Processo: 0717739-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL No 0717739-02.2025.8.07.0000 REQUERENTE: DANIEL MARINHO DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de Revisão Criminal interposta pelo sentenciado DANIEL MARINHO DA SILVA, condenado pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 180, caput, do Código Penal. Entretanto, o requerente requereu desistência da ação (ID 72129820). Ante o exposto, homologo a desistência, na forma do art. 89, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal, o pedido de desistência formulado pelo requerente (ID 72129820) e extingo o feito sem resolução de mérito. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se, adotando-se as providências de praxe. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator